Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-52.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005977-52.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS PARREIRA CORDOVA - CPF: 019.641.971-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA NAYARA PAES DE MEDEIROS - CPF: 036.475.701-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A

MULHER
.

PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA.

REITERAÇÃO DE CONDUTAS INTRUSIVAS E AMEAÇADORAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA
RATIFICADA
POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se
recurso de a
pelação criminal interpost
o

contra sentença proferida que condenou o apelante pela prática do crime de perseguição majorada, previsto no art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal,
à pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa
.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se apoia apenas na palavra da vítima e em
prints
sem identificação técnica robusta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, consiste em verificar-se
:

O
conjunto probatório produzido nos autos comprova, para além de dúvida razoável, a prática do crime de perseguição em contexto de violência doméstica, de modo a justificar a manutenção da condenação
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral judicializada revela que o apelante, após o término do relacionamento, passa a perseguir a vítima de forma contínua, mediante presença reiterada em sua residência durante a madrugada, perturbação de sua rotina e contatos indesejados por mensagens.

A palavra da vítima mantém coerência nas fases policial e judicial, descreve com precisão a dinâmica persecutória e encontra amparo em outros elementos dos autos, especialmente boletim de ocorrência, termo de representação criminal, inquérito policial e prints das conversas.

Os
prints
de mensagens não permanecem desacompanhados de confirmação, porque a vítima reconhece em juízo que o apelante fazia questão de se identificar nas mensagens, com número, foto e áudios, e porque o próprio réu admite o envio das mensagens, embora tente restringir o conteúdo ameaçador ao então namorado da ofendida
.

O crime de perseguição possui natureza habitual e se consuma com a reiteração de atos aptos a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua locomoção ou perturbar sua liberdade e privacidade,
quadro configurado pela multiplicidade de condutas demonstradas nos autos.

A alegação de que a ameaça se dirigia apenas a terceiro não afasta a tipicidade, porque as mensagens, a vigilância na residência, a menção de ida ao hospital e a insistente interferência na vida da vítima evidenciam perturbação concreta de sua tranquilidade e de sua esfera de liberdade.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando firme e harmônica com os demais elementos de convicção
.

A versão defensiva permanece isolada e não neutraliza o acervo probatório, pois as justificativas apresentadas pelo apelante não infirmam a habitualidade da perseguição nem a efetiva intrusão na vida privada da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

Configura o crime de perseguição a reiteração de atos de vigilância, aproximação indevida, contatos insistentes e mensagens ameaçadoras que perturbam a liberdade, a privacidade ou a tranquilidade da vítima.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos produzidos sob
o contraditório.

A confirmação, pela vítima, da origem das mensagens e a admissão parcial do envio pelo réu bastam para afastar a alegação de fragilidade dos prints e demonstram a autoria delitiva
.

A ameaça dirigida a pessoas próximas da ofendida, quando inserida em contexto de controle, intimidação e reiteração de contatos indesejados, integra o quadro típico do crime de perseguição.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
art. 147-A, § 1o, II; Lei no 11.340/
2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ. AGRG NO ARESP 2481719 DF 2023/0372531-0, RELATORA MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, T5. QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/10/2024, DJE 30/10/2024.

TJMT. N.U 1012699-28.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 07/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS
PARREIRA
CORDOVA,
por
intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
Juízo d
a 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
,
que o condenou pela
prática do crime de
perseguição
(art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, à pena de
09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia
à absolvição do acusado, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que
o édito condenatório se baseou e
xclusivamente n
a palavra da
vítima e em
prints
de mensagens sem identificação robusta, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.
(id.

343228871)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso
.
(id.
343228875
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
.
(id.
352459855
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da denúncia
que
:

“
Consta no incluso caderno informativo que, entre as datas de 06 de março de 2023 e 12 de maio de 2023, em horários diversos, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Douglas Parreira Cordova
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente, perseguiu a vítima Janaina Nayara Paes de Medeiros, sua
ex-convivente
, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante ao apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 07 (sete) anos, possuindo dois filhos em comum, sendo que o casal havia findado o relacionamento cerca de 01 (um) anos e 06 (seis) meses antes dos fatos.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, em razão de não aceitar o término do relacionamento, reiteradamente, perseguiu a vítima, eis que, na data de 06.03.2023, dirigiu-se à residência dela, por volta das 4h30min, sob o pretexto de ver os filhos, forçando a janela para tentar ingressar na casa (ID. 123010025).

Ressai que, após essa data, ele passou a perseguir a ofendida, dirigindo-se à residência dela, durante a madrugada.

Apurou-se, ainda, que, na data de 11.05.2023, nos horários da 00h, 07h, 11h, 22h, 23h, e, na data de 12.05.2023, no horário da 00h, o denunciado enviou diversas mensagens de texto à vítima, com ameaças ao namorado
dela de prenome
Gilvane
, inclusive, com o envio de uma fotografia de arma de fogo (ID. 123010022, págs. 21/28), além de mensagem dizendo que iria ao Hospital São Luiz, local em que ela faz estágio.

Assim, ao praticar as condutas acima delineadas, o denunciado, reiteradamente, perturbou a tranquilidade da vítima, bem como invadiu e perturbou sua esfera de liberdade ou privacidade.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 123010022, pág. 15)
.
” (
sic
), (id.
343228427
).

Após a regular instrução processual,
a sentença
condenou o réu
pela prática do
crime de perseguição – Art. 147-A, §1o, II, CP
,
com incidência
da Lei 11.340/06.

A
materialidade
do delito
está
comprovada

pelo

Boletim de Ocorrência
N°: 2023.61007
(
id
:
343228408
;
Termo de Representação Criminal
No 2023.16.278142 (id. 343228412)
; pelo Inquérito Policial n° 278/2023 (Id.
343228402
)

e
pelos
demais
depoimentos das testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Perante
à
autoridade policial,
o Apelante

DOUGLAS PARREIRA CORDOVA
negou a
prática
delitiva,
afirmando que
os fatos não correspondem a
verdade,
argumentando que as situações expostas no boletim de ocorrência foram invenções da vítima para prejudicá-lo.

Em juízo,
o apelante relata que parte dos fatos
são verdadeiros e
que no restante não passa de uma perseguição por parte da própria vítima. Vejamos:

(...)

Magistrado
: É verdadeiro esses fatos senhores Douglas?

(...)
Apelante:

De uma certa maneira sim doutor
. (...)
eu já deixei claro que
tudo isso não passa de uma perseguição da parte dela, usar a lei maria da penha para se beneficiar e prejudicar a mim
, com relação aos fatos que
ela narra da parte do dia 06 de março,
na qual eu, ela fala que eu fui na residência dela
, não se trata dessa data, realmente fui no dia 05 de março, qual foi
dia d
o
aniversário
da minha filha
, da Maria Eduarda, foi no dia 05 de março, conforme foi combinado comigo e com ela
,
que ela não me deixa ver os filhos, vai fazer três, quatro anos que eu não vejo minhas crianças, e pago pensão.
Nesse dia que era aniversario da minha filha, fui lá, bati na porta, falei com a Maria Eduarda,
sim, entendeu.
Ela estava com o Namorado dela,
Gi
lvan
e
, acho que era o nome dele, se eu não me engano. E
a partir
d
esse momento, tem um espaço de tempo nessa narração dela,
do dia 06 de março até o dia 12 de maio que ela não conta
oque
aconteceu.
Durante esse período de um mês, um mês e meio
mais ou
menos
ai, ela me passou, ela passou a me mandar mensagem, me proibindo de ver os filhos, pedia as coisas para as crianças,
mas
ai quando eu
queria ver as crianças, não deixava eu ver as crianças, então durante esse período ela começou a jogar na cara
que o namorado dela, fazia mais pelos filhos do que eu, coisa que ela não deixava eu fazer, ela só sabia pedir dinheiro, pedir ajuda pra comprar alguma coisa
que na verdade nada era para as crianças
. Nesse período ela conseguiu eu ficar
com raiva, desse
rapaz, desse

Gi
lvane
que ela narra,
na qual sim, mandei mensagens, não vou negar,
não quero mentir para a justiça
, ameaçando
-
a ele, nunca a ela,
deve ter os prints das mensagens, deve ter tudo sobre as mensagens
, deve deixar bem claro, que jamais eu faria algo de mal contra ela, mas

ja
que ela queria fazer
,
ficar nervoso, me prejudicar
, então ela já tinha conseguido,
como eu não tinha mais o
vinculo
com meus filhos, eu não tinha mais nada a perder
, então ameacei a ele, nunca a ela
, mas invasão, ameaça com ela, nunca tive, mas pelo contrário, tudo foi dela
, tanto que eu tenho 12 processos com ela, não é um, não é dois, é
doze e quem foi a vítima de todos esses processos
foi eu, deixei claro em uma outra audiência, sofri doze, sofri sete facadas dela
, dezessete tesouradas, esse dente meu é quebrado por porrada, ela tem transtorno de bip
olaridade, ela toma medicação controlada e faz uso de bebida alcoólica e todas as vezes que teve algum problema, foi devido a surtos psicóticos dela. (sic), (Fase
Judicial
Apelante
– Id. 343228860).

A
vítima
JANAINA NAYARA PAES DE MEDEIROS

em sua declaração
,
perante a autoridade policial
, declarou
que
:

“
(...)

conviveu por sete anos com a pessoa de DOUGLAS PARREIRA CORDOVA, com quem tivera dois filhos MARIA EDUARDA (08 anos) e HEITOR (05 anos); Que, está separada há dois anos devido ocorrências recorrentes de violência doméstica, pois o
exconvivente
é usuário de drogas; Que, já fez alguns boletins de ocorrência com pedido de Medidas
Protetivas, as quais o suspeito sempre descumpriu;
Que, no mês de março do corrente ano a Declarante registrou novo boletim de ocorrência em razão do
recebimento de mensagens via
WhatsApp
do celular do DOUGLAS (65 99991-0814) contendo ameaças de morte contra a pessoa de GILVANE (ex-namorado da Declarante) e ainda de perseguição contra a Declarante em seu local de estágio
(Hospital São Luiz),
contendo print de arma de fogo
;
Que, tudo fora juntado aos autos e solicitado novas Medidas Protetivas e Botão do Pânico, entretanto, após esse episódio o DOUGLAS sumiu por um tempo, como faz todas as vezes que lhe persegue; Que, desde março não teve mais contato com DOUGLAS,
mas ele sempre reincide nas ameaças e a Declarante tem que ficar sempre atenta, pois teme por outras ame
a
ças; Que, não consegue relacionar-se com mais ninguém "o DOUGLAS ameaça e inferniza a vida de quem se aproxima da Declarante"
. Que, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA DOUGLAS PARREIRA CORDOVA PELOS CRIMES DE AMEAÇA e PERSEGUIÇÃO.
”

(sic), (Fase Policial Vítima -
(id.

343228411
).

Em juízo,
a
ofendida
ratificou as informações prestadas em sede inquisitiva
,
narrando que
o
apelant
e sempre passava em sua residência e a perturbava.
Vejamos o excerto do depoimento
:

Vítima
:(...)
Ele vivia invadindo a minha casa, desde quando eu
sai
da residência dele
,
ele sempre continuava indo na minha casa, independente
de horário, mas ele sempre ia de madrugada
. (...)ele ficava batendo na janela ou ele volta e meia esperava na frente de casa. (...)
i
a no meu ambiente de
estági
o
, na época eu estava em
estágio
no hospital
, quando não era assim,
ele conseguia meu
número
de telefone, eu vivo trocando de
número
de telefone,
porque
ele consegue meu úmero, fica mandando mensagens, me ameaçando, falando que vai vir atras de mim
.

Ministério Público:
no dia 06 de março, ele
teri
a
na madrugada, forçado a janela da senhora, sobre o pretexto de ver os filhos.

Vítima:
Sim, isso foi por volta, se eu não me engano, mais ou menos as três da manhã, a janela hoje em dia é
ate
amassada e
ai
ele começava a gritar
querendo
ver os filhos, realmente, eu tenho até
a
foto
que eu consegui bater foto dele na
minha janela
.

Ministério Público:
Ele teria
mandado
mensagens em maio de
2023
,
várias
ocasiões, te mandando mensagens
para a
senhora, com fotografia de arma, e ameaças a
Gilvane
, a senhora se lembra dessas mensagens, se realmente aconteceram?

Vítima:
O dia que ele me mandou isso
ai
, eu estava no meu estágio.

(...)

ele começou a

mandar

foto

de

arma,

eu

tava

no

dia

de

estágio,

falando

que

ia

invadir

o

hospital.

Eu tenho os prints também salvo
,

no boletim eu anexei os prints desse dia,
ele ameaçando
, falando que ia procurar
o
Gilvane
, que ia acabar com a vida dele, mas o motivo maior
mesmo
,
era que ele falou que
ia invadir o hospital
, que ele estava armado.

Aí eu mandei mensagem
pra
um policial que eu achei na minha rede social, no Instagram. Ele pegou e falou assim, eu vou verificar. E aí fez onda no hospital. Achou ele na casa dele. Ele pegou e falou assim
pro
policial que
não era não, que ele só tinha
pego
a imagem da internet, que nem a arma
do
ele
tava
nesse dia.

Ministério Público:

Então além desse dia que ele forçou
a janela na madrugada, ele chegou a ir em outras ocasiões na madrugada, na sua
residência.

Vítima:
Q
uando ele não ia na minha janela,
bater, entortar a janela, ele esperava no lado de fora
(...).

Defensor:
Esse dia
06
de março de 2023, a senhora disse que tirou uma foto dele na janela da sua casa
?

Vítima:
Tenho, eu tenho foto, não sei te especificar
se
foi exatamente no dia 06, mas no dia
específico
da janela entortada e rebentada, eu tenho foto dele
na greta, ele abrindo, tentando forçar a janela e amassando.

Defensor:
Mas a senhora não sabe então se é
d
o dia
06
?

Vítima:
S
im, sim, não. Mas o único dia
que teve esse negócio da janela amassada,
foi
nesse período de março e uma outra situação, mas foi em uma janela de vidro
(...).

Defensor:

Esses fatos do dia onze de maio, que ele teria enviado imagens
pra
você, mensagens.

Vítima:

E com a foto de uma arma. Isso aí eu
tava
no meu estágio. Foi por volta de umas oito e pouco nove da noite mais ou menos, que eu
tava
no plantão, no estágio São Luís, que ele mandou a ameaça, falou que ia invadir lá.

Defensor:

E como que a senhora sabe que as mensagens eram
provenientes dele?

Vítima:

Porque ele nunca deixou um número tipo assim, do WhatsApp sem foto. Quando não era as mensagens de escrita, ele mandava áudio, ele
ele
sempre fez questão de saber, de eu saber que era ele.

Ele nunca escondeu.

Defensor:

N
essa ocasião, especificamente, as imagens que ele, quando ele te mandou as mensagens e a senhora printou a tela, tinha a imagem dele

Vítima:

Tem, tem foto dele lá
.

Defensor:

E tem o número dele também?

Vítima:

T
em, porque ele vivia trocando de número, porque eu pegava e bloqueava, cada perturbação dele num número diferente de ameaça e me enchendo o saco eu ia lá e bloqueava.
Porque eu já
tava
num ponto que eu já
tava
cansada, eu ter que ir de madrugada pra
Cisc
, eu ter que procurar a delegacia. Eu já
tava
saturada de ficar indo, porque até então, mesmo com os boletins, nunca empatou ele de ir lá me infernizar. Eu ligava a polícia aí, mas nunca achava ele. Ele se escondia no matagal, o policial chegar de ir
na
casa dele para ver se ele estava lá, ninguém achava. Aí ele esperava a poeira baixar para ele voltar a me infernizar.

Defensor:

Essas mensagens do dia doze de maio, que teriam sido encaminhadas para você, onde ele teria ameaçado o
Gilvane
, o
Gilvane
chegou a ter conhecimento disso, chegou a verificar essas mensagens?

Vítima:

Viu, porque eu
tava
no meu estágio (...) eu mostrei
pra
ele as mensagens. Ele
tava
ciente de tal coisa (...)
”. (
sic), (Fase Judicial Vítima
– id.
343228860
)

C
onclua-se que
,
a vítima

afirmou que o apelante a perturbava constantemente, invadindo sua residência, inclusive de madrugada, comparecendo ao seu local de estágio e enviando mensagens ameaçadoras, o que lhe causava temor e angústia.

Neste contexto, quanto ao pleito absolutório
por insuficiência
de provas
,
sob o argumento
de que
a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima
,
a pretensão
não merece prosperar
.

Como
visto, a

ofendida
,
em ambas as fases
processuais
, confirmou
a prática delitiva,
relatando
que
após o término do relacionamento,
o apelante
passou a persegui-la
de forma
contínua
.

A
palavra da vítima
não
se apresenta
isolada
,

encontrando respaldo
nas provas coligidas aos autos
, especialmente
n
os
“prints”
das conversas
,

extraídas
do WhatsApp
, pelas quais se pode

evidenciar
o teor intimidatório e a obsessão do apelante, caracterizando o núcleo do tipo penal de

perseguição
.

A alegação defensiva de que os
prints
carecem de identificação técnica não se sustenta quando confrontada com o reconhecimento feito pela própria vítima em juízo,
alegando que o apelante sempre fez questão que ela soubesse que as mensagens
partiriam dele
. Observa-se:

“
(...)
Porque ele nunca deixou um número tipo assim, do WhatsApp sem foto.
Quando não era as mensagens de escrita, ele mandava áudio, ele
ele
sempre fez questão de saber, de eu saber que era ele. Ele nunca escondeu
”
.

(Fase Judicial Vítima – id. 343228860)

Nesse mesmo contexto, soma-se que o próprio apelante confirmou
que ele teria enviado

as
mensagens
à
vítima, se limitando apenas em afirmar que as
ameaças
proferidas eram direcionadas ao
companheiro da vítima. Vejamos:

“
(...)
Nesse período ela conseguiu
fazer eu
ficar com raiva, desse rapaz, desse
Gilvane
,
que ela narra,
na qual sim, mandei mensagens, não vou negar, não quero mentir para a justiça, ameaçando-a ele, nunca a ela,
deve ter os prints das mensagens, deve ter tudo sobre as mensagens, deve deixar bem claro
”.
(Fase Judicial
Apelante
– Id. 343228860).

Portanto,
as declarações prestadas
pela vítima
,
aliada a
os
print
s

constantes dos autos e a própria admissão
d
a autoria das mensa
gens
,

temos que
as provas dos autos evidenciam a reiteração das condutas do apelante, demonstrando o dolo de perseguir e a efetiva perturbação da tranquilidade da ofendida, formando um conjunto probatório
apto a sustentar a condenação
.

Importante destacar que o crime de perseguição (art. 147-A do CP) possui natureza habitual, consumando-se com a reiteração de atos que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, restrinjam sua capacidade de locomoção ou perturbem sua esfera de liberdade ou privacidade.

No caso,
a multiplicidade de condutas
-
vigília na residência
-

contato indesejado por mensagens
-

ameaças a terceiros próximos e promessas de escândalo no trabalho
,
preenche perfeitamente a tipicidade penal
, prevista no dispositivo retrotranscrito.

Ademais, vale ressaltar que
, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, vejamos:

"(...). 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica,
a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ). (...)."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o entendimento
desta Corte
,
in
verbis
:

(...) A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos,
é suficiente para fundamentar a condenação por perseguição
no contexto de violência doméstica.

A configuração do crime de perseguição não exige demonstração de finalidade específica, bastando a reiteração de atos aptos a perturbar a liberdade ou integridade da vítima.

(N.U 1012699-28.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 07/01/2026)

Ademais, a negativa do apelante restou isolada. Embora tenha tentado justificar sua presença na casa da vítima como combinada
entre os dois,
e alega
n
do que a foto da arma era da internet, tais argumentos não afastam a ilicitude da conduta de perturbação à tranquilidade da ofendida, que se viu obrigada a mudar sua rotina e buscar auxílio policial reiteradas vezes.

Conclusivamente
, o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
interposto
por
DOUGLAS PARREIRA CORDOVA
,
mantendo
a
sentença
incólume
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026